Tribunal: STF
Processo: ARE 1563776
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná-TJPR que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 31). 



    A recorrente refuta a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, afirmando que:



    suscitou de forma clara e inequívoca a violação aos dispositivos constitucionais que fundamentam o Recurso Extraordinário, notadamente o art. 37, §10, da CF, em face da pretensão de indenização pela mora administrativa na concessão de sua aposentadoria (doc. 34, p. 3).



    Aduz, ainda, que não é o caso de análise do conjunto fático-probatório, porque:



    a própria natureza da controvérsia, que envolve a responsabilidade objetiva do Estado e o direito adquirido em face da inércia administrativa, demonstra a relevância constitucional da matéria. 



    A agravante não busca rediscutir fatos ou provas, mas sim a correta aplicação do direito à situação fática já delineada e debatida nas instâncias inferiores (doc. 34, p. 4).



    Alega, também, que:



     a situação da agravante não se amolda à hipótese de acumulação indevida, mas sim à de uma servidora que, por inércia, ineficiência e falha da Administração Pública, foi compulsoriamente mantida em atividade, mesmo após ter preenchido todos os requisitos para a aposentadoria. 



    A indenização pleiteada não representa uma acumulação de proventos e remuneração, mas sim, a justa reparação por um dano material decorrente da mora administrativa, que impediu a agravante de usufruir de seu direito à inatividade em momento oportuno (doc. 34, p. 4 — grifos no original).



    Por fim, afirma que:



    a decisão do Tribunal a quo violou diretamente os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 37, §6º e §10 da Constituição Federal, ao negar à agravante o direito à indenização pelas parcelas de aposentadoria não pagas em razão da mora administração pública (doc. 34, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJPR, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula  279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator